Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-57.2019.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016985-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), RICARDO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 714.156.531-00 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS EM HOLERITE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 466 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, indeferindo, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o cabimento da justiça gratuita à massa falida em sede recursal; (ii) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (iii) apurar a existência de relação jurídica válida; (iv) definir a ocorrência de dano moral e o respectivo quantum; e (v) estabelecer a forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A decretação de falência não gera presunção absoluta de hipossuficiência, mas evidencia restrição financeira apta a justificar a concessão excepcional da justiça gratuita, restrita ao processamento do recurso, afastando a deserção.

4. A instituição financeira que promove descontos diretamente no holerite do consumidor detém legitimidade para responder pela demanda, sendo inoponível ao consumidor eventual cessão de crédito entre bancos, à luz da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor.

5. Impugnada a existência da contratação, incumbia ao banco comprovar a regularidade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

6. A contratação fraudulenta por terceiros configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Tema 466 do STJ.

7. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução para R$ 5.000,00 no caso concreto.

9. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema 929 do STJ, sendo simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A massa falida pode obter justiça gratuita, de forma excepcional e restrita, quando demonstrada a limitação financeira decorrente da decretação da falência.

2. É parte legítima para responder por descontos em folha a instituição financeira que figura como beneficiária da cobrança, sendo irrelevante, perante o consumidor, a cessão de crédito.

3. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
.

5. A restituição do indébito deve observar a modulação do Tema 929 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - MASSA FALIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por RICARDO DOS SANTOS SOUSA.

Prolatada a sentença (ID. 315461357) nos termos:

“Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao cartão de crédito consignado, no valor mensal de R$ 157,16.

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora à razão de 1% (um por cento ao mês) a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada desconto;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 315461359), a Massa Falida apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ante a sua situação de insolvência.

Argui a sua ilegitimidade passiva, alegando que a carteira de crédito foi cedida ao Banco Panamericano S.A. em 2013, não possuindo mais responsabilidade sobre a dívida.

No mérito, defende a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a ausência de má-fé para justificar a devolução em dobro e a inexistência de dano moral indenizável.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 332692449), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso o pedido de justiça gratuita reiterado em sede recursal. Embora a decretação de falência não gere presunção absoluta de hipossuficiência (Súmula 481 do STJ), a condição de Massa Falida evidencia uma restrição na disponibilidade financeira imediata.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC, e, em decisão de reconsideração, fixou honorários advocatícios por equidade em favor da massa falida excluída do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pela massa falida é tempestiva; (ii) saber se é cabível o benefício da justiça gratuita à massa falida; (iii) saber se está configurada a prescrição intercorrente; e (iv) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à massa falida excluída do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A apelação da massa falida foi tempestivamente interposta, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, não merecendo acolhimento a preliminar de intempestividade.

4. A insolvência da massa falida é presumida pela decretação judicial da falência, o que autoriza a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 114-A da L. 11.101/2005.

5. Restou evidenciada a ausência de impulso útil e a inércia do exequente por mais de 12 anos, sem citação válida, hipótese que configura a prescrição intercorrente conforme o entendimento firmado no IAC nº 1.604.412/SC do STJ.

6. A fixação de honorários por equidade à época da decisão reconsideratória considerou a atuação do patrono da massa falida na exceção de pré-executividade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

7. Todavia, o valor da execução é determinável e superior ao limite mínimo que justifica o arbitramento por equidade. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo acolhimento da exceção de pré-executividade com exclusão do polo passivo, são devidos honorários sucumbenciais sobre o valor do débito, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar de intempestividade. Pedido de gratuidade deferido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da massa falida parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A massa falida faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstrada sua insolvência por sentença de decretação da falência.

2. A prescrição intercorrente se configura mesmo diante de movimentações processuais meramente formais, quando ausente citação válida e impulso processual por período superior ao prazo prescricional aplicável.

3. É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo por acolhimento de exceção de pré-executividade, devendo ser arbitrados nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, quando o valor da execução é determinado." (N.U 0024847-97.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Assim, a fim de garantir o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição, e considerando os documentos atinentes à falência acostados,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça à apelante exclusivamente para o processamento deste recurso, afastando a preliminar de deserção arguida em contrarrazões.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que cedeu a carteira de crédito do Banco Panamericano.

A preliminar não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se nos holerites/contracheques do autor que os descontos impugnados foram realizados sob a rubrica e em favor do Banco Cruzeiro do Sul.

Pela Teoria da Aparência e sob a norma do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira que efetua os descontos diretamente na folha de pagamento do consumidor detém legitimidade para responder pela validade da cobrança.

A cessão de crédito é um negócio jurídico entre instituições que não pode ser oposto ao consumidor para eximir a responsabilidade daquele que, efetivamente, figura como o beneficiário dos descontos em seu demonstrativo de pagamento.

Se o banco apelante figura como o responsável pela averbação e recebimento dos valores descontados, é ele parte legítima para responder pela ação que visa declarar a inexistência desse débito e a reparação dos danos dele decorrentes.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, o autor,
Ricardo dos Santos Sousa
, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e com indenizatória por moral em face de
Banco Cruzeiro do Sul
.

Narra o autor que não se recorda de ter recebido qualquer cartão de crédito da instituição financeira ré, razão pela qual entende serem ilegais os descontos mensais realizados em seu holerite, no valor de R$ 942,96 (novecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), requerendo, assim, a restituição em dobro dos valores, acrescida de juros e correção monetária.

Pretende a concessão de tutela de urgência, para que o banco se abstenha de efetuar os descontos referentes ao cartão de crédito em sua folha de pagamento, bem como seja compelido a exibir os originais do contrato supostamente firmado entre as partes e a respectiva autorização para desconto em folha, para fins de realização de perícia grafotécnica.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do contrato de cartão de crédito, a condenação da requerida à restituição das parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque e, ainda, a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados à parte requerente.

Devidamente citado o banco requerido, em contestação, alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando que os débitos foram transferidos ao Banco Panamericano. No mérito, pleiteou a improcedência da ação.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao cartão de crédito consignado; b) Condenar a requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas; c) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais; d) Condenar a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo banco réu na sentença.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, ao argumento da regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a ausência de má-fé para justificar a devolução em dobro e a inexistência de dano moral indenizável.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida do autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de holerite (ID. 332692416), a parte autora/apelada comprova a existência das cobranças de valores (desde o ano de 2013), por suposta contratação de cartão de crédito
, nos valores
que entendeu ser completamente ilícito:

Neste contexto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de eventual falha na prestação do serviço bancário, se limitou em sustentar a existência da contratação do cartão de crédito, sem, contudo, comprovar por documentos, a legal e regular existência de relação jurídica a prestação dos serviços bancários.

Assim, inobstante suas alegações,
omitiu-se no dever
de apresentar o correspondente contrato
,
devidamente assinado, documentação pessoal ou biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

Sequer houve a comprovação dos depósitos em conta do autor, ou dos saques/uso do cartão de crédito.

E a despeito dos argumentos expostos em suas razões recursais, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira permitiu a contratação fraudulenta em nome do autor, sem a devida verificação da autenticidade da anuência/assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo autor (descontos indevidos) e a conduta do Banco apelante, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral (
in re ipsa
) passível de reparação.

Desse modo, deve o banco apelante responder pelos danos impingidos ao consumidor, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Direito civil e do consumidor. apelação cível. empréstimo consignado não contratado. falsificação de assinatura. inexistência de relação jurídica. restituição em dobro. indenização por dano moral. responsabilidade objetiva da instituição financeira. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025. (N.U 1038232-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Nessa toada, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor, não havendo necessidade de minoração. Modifica-se a sentença nesse ponto.

Por fim, o banco apelante sustenta que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
independe da demonstração de dolo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para aplicação às cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, o
decisum
deve aplicar ao caso tema 929 do STJ, a determinar a restituição simples para os descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em estrita observância ao entendimento consolidado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que negou ter celebrado contrato de empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da produção de provas em sede recursal; (ii) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando a parte foi devidamente intimada para especificar provas na fase instrutória e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos artigos 342, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4. Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, com a devida modulação de efeitos, sendo devida a repetição simples para cobranças realizadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem verba de natureza alimentar, ensejam danos morais in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por comprometerem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 42, p.u.; CPC, arts. 342, 369, 373, II, 429, II, 435, parágrafo único e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024. (N.U 1000110-66.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)”

Modifica-se a sentença neste ponto também.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença:

1)
REDUZIR
o valor arbitrado em indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e;

2)
CONDENAR
o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. à repetição do indébito na
forma simples
dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021 e, em
dobro
dos valores descontados após 30/03/2021.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026